Tribunal: TJBA
Processo: 8000962-59.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000962-59.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VILMA FARIAS DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: SONETE PEREIRA DAMASCENO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO VERBAL ENTRE AS PARTES. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto da ré/apelada, reconhecendo o descumprimento de acordo verbal entre as partes. A sentença determinou a reintegração de posse da ré no imóvel rural descrito na exordial, devendo arcar com as benfeitorias realizadas pela autora/apelante, abatido o valor correspondente à residência anteriormente existente, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como o pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de julgamento
extra petita
, em razão do reconhecimento da rescisão do acordo verbal entre as partes não ter sido expressamente requerido, e a ausência de elementos para comprovar o descumprimento contratual pela ré, e a ocorrência de decadência. No mérito, analisa-se se houve esbulho possessório e se é devida a reintegração da posse em favor da ré.

III. Razões de decidir
3. Preliminares de julgamento extra petita afastada. A análise do mérito considerou o caráter dúplice da ação possessória e os fatos e fundamentos apresentados nos autos, em conformidade com o art. 322, § 2º, do CPC.

Preliminar de recebimento do recurso com efeito suspensivo. Ausência dos requisitos. Indeferimento. Art. 1.012, § 4º do CPC.
4. Preliminar de decadência rejeitada. O prazo decadencial, conforme o art. 178 do Código Civil, é de quatro anos. Considerando que a única prova constante dos autos é a fatura de energia elétrica datada de novembro de 2015, a ação ajuizada em março de 2019 encontra-se dentro do prazo decadencial. Não há comprovação da titularidade da apelante em data anterior, sendo insuficientes as alegações recursais para esse fim .

5.Restou comprovado o descumprimento, pela autora, do acordo verbal pactuado, que incluía a realização de reformas no imóvel cedido à ré, bem como a construção de uma casa no terreno para usufruto de toda a família, já que formavam um núcleo familiar quando a Apelada convivia com o filho da Apelante.
6. Não houve esbulho possessório por parte da ré, que apenas retornou ao imóvel de sua posse originária, diante do descumprimento do acordo pela autora.
7. Foi assegurada à autora indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença, descontado o valor correspondente à casa anteriormente existente no terreno.
8. Mantida a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão das condições vexatórias e sofrimentos às quais a Apelada foi submetida.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

9.1. Não se caracteriza como julgamento extra petita a decisão proferida dentro dos limites do pedido formulado, cuja interpretação deve ser realizada de maneira lógica e sistemática, considerando-se a pretensão de forma integral.

9.2. O caráter dúplice das ações possessórias permite ao magistrado apreciar pedidos quando fundados nos fatos e fundamentos apresentados nos autos.

9.3. O descumprimento de acordo verbal, devidamente comprovado, autoriza a resolução do contrato e a reintegração da posse ao legítimo possuidor, sendo devida indenização pelas benfeitorias realizadas de boa-fé.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 322, § 2º, 554, 555, 556 e 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1206787/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 13/04/2018.

PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000962-59.2019.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/Ba, em que é Apelante
VILMA FARIAS DE ALBUQUERQUE

e Apelada
SONETE PEREIRA DAMASCENO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E
NEGAR PROVIMENTO À

APELAÇ
ÃO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.